Tribunal: TJSP
Processo: 0007124-06.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - Retificação de cálculos – Sentenciado reincidente, ostentado condenação por delito equiparado a hediondo – Benesse da progressão de regime a exigir o cumprimento de 3/5 (60%), mesmo diante da lei no 13.964/2019 - Inexistência de distinção entre a reincidência específica e a genérica - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007124-06.2020.8.26.0496, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEONARDO
CESAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007124-06.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0007124-06.2020.8.26.0496
Origem: DEECRIM UR6/Ribeirão Preto
Magistrado: Dra. Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Leonardo Cesar de Oliveira
Voto no 40294
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL -
Retificação
de
cálculos
Sentenciado reincidente,
ostentado condenação por delito equiparado a hediondo
Benesse da progressão de regime a exigir o cumprimento de
3/5 (60%), mesmo diante da lei no 13.964/2019 -
Inexistência de distinção entre a reincidência específica e a
genérica - Agravo provido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão de
fls. 47, a qual determinou novo cálculo das penas, passando a
exigir, para satisfação do requisito objetivo à progressão de
regime, o cumprimento de 40%, ou 2/5, da pena, consignando
que a observância da fração de 3/5, no tocante aos delitos
hediondos e equiparados, exige reincidência específica em
crimes de referida natureza pela novel legislação.
Inconformado,
apela
o
Parquet,
buscando, em síntese, a reforma da decisão para que seja
aplicado o quantum de 60% para fins de progressão (fls.
01/23).
Processado e contrarrazoado o agravo
(fls. 52/58), a decisão combatida restou mantida (fls. 59),
opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 71/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007124-06.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Relatei.
O inconformismo comporta provimento.
Verte-se dos autos que o agravante,
reincidente, possuía condenação já transitada em julgado
quando foi preso e condenado pelo feito que gerou a
presente execução, tratando-se a primeira de condenação
por crime comum. Atualmente, cumpre as penas de 07 anos e
09 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
E, nesse compasso, tem-se que não agiu
com acerto o Magistrado singular, ao entender pela
adequação das frações empregadas no cálculo de penas
relativo ao sentenciado, uma vez que, ao contrário do que ele
argumenta, sendo o ora agravante réu reincidente, deve ele
descontar, deveras, quanto ao delito equiparado a hediondo,
ainda que sob a novel legislação, 3/5 (equivalente aos atuais
60% exigidos art. 112, inciso VII, da LEP) das penas a ele
condizentes, para fins de progressão de regime, não
merecendo prosperar o argumento de que a aludida
reincidência, por não ser específica, não obrigaria ao
cumprimento do lapso de pena exigível dos reincidentes.
Com efeito, o legislador, ao editar a Lei
no 13.964/2019, assim como já ocorrera quando da edição da
Lei no 11.464/07, não fez distinção alguma entre a
reincidência específica e a genérica, fixando, tão somente, a
fração de 40% (anterior dois quintos) para o sentenciado
primário e de 60% (anterior três quintos) para o reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007124-06.2020.8.26.0496 -Voto no
4
na prática de crime hediondo ou equiparado; houvesse a
intenção de condicionar o maior lapso de pena somente aos
reincidentes específicos em crimes hediondos, tê-lo-ia
feito, expressamente, tal como fizera, aliás, ao proibir a
concessão
do
livramento
condicional
ao
reincidente
específico em crimes hediondos ou equiparados (artigo 83,
V, do Código Penal).
Assim entendia o C. STJ, conforme
aresto a seguir transcrito:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO.
CONDENAÇÃO
ANTERIOR
POR
LESÕES
CORPORAIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5
APENAS
AO
REINCIDENTE
ESPECÍFICO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Pretende o
agravante o reconhecimento da ilegalidade do v.
acórdão vergastado, o qual reconheceu que, para a
progressão ao regime semiaberto, é necessário o
cumprimento de 3/5 da pena, tendo em vista a
existência de duas condenações (crime de lesão
corporal e tráfico), sob o argumento de que
apenas
o
reincidente
específico
em
crime
hediondo deverá cumprir 3/5 (três quintos) da
pena que lhe foi imposta para poder progredir de
regime prisional. II - Contudo, não há reparos a
serem feitos aos pronunciamentos das instâncias
ordinárias, pois, no tocante à reincidência indicada
no § 2o do artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos,
não se exige 'que o sentenciado seja reincidente
específico em crimes hediondos ou equiparados. O
conceito de reincidência referido no art. 2o, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007124-06.2020.8.26.0496 -Voto no
5
da Lei n° 8.072/90, com redação dada pela Lei n°
11.464/2007, é o do art. 63 do CP (reincidência
genérica)' (JESUS, Damásio de. Código de
Processo Penal Anotado. 23a ed. São Paulo:
Saraiva,
2009, p.729). Precedentes. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no RHC 56.240/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, 5.a Turma, julgado em
04/08/2015, DJe 17/08/2015 ).
Ao se analisar a nova redação trazida pelo
art. 112, da LEP, inclusive, não se verifica expressiva mudança
quanto ao que já vinha disposto no antigo art. 2o, § 2o, da Lei no
8.072/90. Com efeito, dispunha este último artigo que a
progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes
previstos neste artigo (leia-se, hediondos e equiparados), dar-
se-ia após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado fosse primário, e de 3/5 (três quintos) se reincidente.
De seu turno, a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP,
preceitua que o sentenciado deverá, para fins de progressão de
regime, cumprir 60% da pena, se for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado.
Outrossim, o inciso V, do art. 112, da LEP (e
que se busca aplicar no presente caso), prevê, expressamente,
que a fração de 40% da pena deverá ser observada quando o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário. Tal exigência, por si só, já afasta a
pessoa do ora agravante que, como adiantado, é reincidente.
Como se vê, nada há a sugerir que se exija,
agora, reincidência específica para o emprego da fração mais
gravosa. E como já sublinhado, houvesse a intenção de
condicionar o maior lapso de pena somente aos reincidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007124-06.2020.8.26.0496 -Voto no
6
específicos em crimes hediondos, tal condicionante estaria
expressamente estabelecida.
Sob a égide do novo Diploma, assim também
já vem entendendo este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
-
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL -
CÁLCULO DE PENAS
EXIGÊNCIA DO
CUMPRIMENTO
DO
LAPSO
DE
3/5

ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE
QUE O SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE
ESPECÍFICO
NA
PRÁTICA
DE
CRIME
HEDIONDO
IRRELEVÂNCIA
A LEI No
13.964/2019 NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A
REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA

RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0002060-37.2020.8.26.0521;
Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador:
15a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento:
09/05/2020; Data de Registro: 09/05/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso defensivo
visando a reforma da decisão que homologou o
cálculo de penas que prevê o cumprimento do
lapso de 3/5 (três quintos), para progressão de
regime prisional
Sustenta que o reeducando
não é reincidente específico na prática de crime
hediondo, pugnando pela aplicação retroativa da
lei penal mais benéfica, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada
pela Lei 13.964/2019 - IMPOSSIBILIDADE - O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007124-06.2020.8.26.0496 -Voto no
7
artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei
13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente
específico", de modo que não faz distinção
entre
reincidência
comum
ou
específica,
devendo, portanto, incidir a fração de 3/5 ou
60%
a todos os agentes reincidentes, independentemente da natureza do delito
anteriormente cometido. Agravo improvido.”
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0000508-71.2020.8.26.0154; Relator (a): Paulo
Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8
- Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ; Data
do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
07/05/2020).
Ressalte-se,
outrossim,
que
o
crime
equiparado a hediondo dedicado ao agravante corresponde à
figura contida no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, não se
tratando, pois, do chamado tráfico privilegiado, não havendo
que se falar, portanto, na aplicação do quanto agora disposto no
art. 112, § 5o, da LEP.
Diante disso, os cálculos deverão ser
retificados, uma vez que, na presente hipótese, a novel
legislação prevê, para fins de progressão de regime, a mesma
fração (60%) que já vigorava antes da edição da Lei no
13.964/2019, não se tratando ela, pois, de norma mais benéfica
ao agravante.
Posto isto, DOU PROVIMENTO ao
recurso ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007124-06.2020.8.26.0496 -Voto no
8
EDISON BRANDÃO
Relator